Tribunal: TJBA
Processo: 8064486-34.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8064486-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GUILHERME MEIRELES BARRETO e outros

Advogado(s): MATHEUS MACIEL SOUSA, LIZ ALINY PEREIRA CAVALCANTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO
S
POR
AMBOS OS CORRÉUS,
CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
APURAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE OUTRO CRIME, ALÉM DOS DELITOS CONEXOS DE CÁRCERE PRIVADO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.

PRELIMINAR, AVENTADA PELO RECORRENTE GUILHERME MEIRELES BARRETO, DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, DEVENDO POSSUIR CONTEÚDO COMEDIDO, DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO DECLINADA PELO DOUTO JUÍZO
A QUO
QUE ATENDE PERFEITAMENTE A REGRA DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

RAZÕES RECURSAIS COMUNS A
RUAN SOARES ARAÚJO DOS SANTOS
E GUILHERME MEIRELES BARRETO
.
PLEITOS ABSOLUTÓRIO
S
E DE DESPRONÚNCIA. INEXIST
ÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS
INDÍCIOS DE AUTORIA
DELITIVA.
INVIABILIDADE
DE ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA
.
NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO MERECE GUARIDA.
DECISÃO FUSTIGADA QUE SE PAUTA, ESSENCIALMENTE, NA PROVA ORAL COLHIDA
EM
INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REGISTROS DE SERVIÇO DAS VÍTIMAS – POLICIAIS MILITARES –, RELATÓRIO DE GEOLOCALIZAÇÃO DA VIATURA SUPOSTAMENTE ALVEJADA PELOS ORA RECORRENTES,
AUTO DE EXIBIÇÃO DE ARMAMENTO E APETRECHOS
E LAUDO PERICIAL DO ENTORPECENTE APREENDID
O
QUE RESTAM ACOSTADOS AOS FÓLIOS. ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA CONDENATÓRIA. SUBMISSÃO DOS INSURGENTES AO JÚRI POPULAR QUE SE REVELA MEDIDA DE RIGOR NO CASO CONCRETO.

ALEGAÇÃO, POR PARTE DO RECORRENTE RUAN SOARES ARAÚJO DOS SANTOS, DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS EVENTUALMENTE PERPETRADAS PELOS RÉUS NA DENÚNCIA E NA PRONÚNCIA
QUE A ACATOU
.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALBERGAMENT
O DO ARGUMENTO DEFENSIVO
.
DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE SE MOSTRA REGULARMENTE MOTIVADA. MAGISTRADO QUE NÃO SE REVELA OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES, DESDE QUE, COMO NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE, EXPLICIT
E
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, PERTINENTE E SATISFATÓRIA.

DOS CRIMES CONEXOS.
HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO DE HOMICÍDIO
TENTADO
, OS CRIMES CONEXOS CUJOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS ENTREMOSTRAM-SE IGUALMENTE PRESENTES TAMBÉM DEVEM SER ENVIADOS À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AVENTADA PELO RECORRENTE GUILHERME MEIRELES BARRETO, REJEITADA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA
POR TODOS OS SEUS TERMOS
, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recursos em Sentido Estrito, manejados por Ruan Soares Araújo dos Santos e Guilherme Meireles Barreto, face à decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz do MM. 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, Dr. Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, que pronunciou os ora Insurgentes pela tentativa de homicídio qualificado, praticada para assegurar
a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime,
além dos delitos conexos de cárcere privado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na tarde de 17.04.2023, no Bairro de Tancredo Neves, Município de Salvador/BA, uma viatura da Polícia Militar do Estado da Bahia foi alvejada durante a “Operação Intensificação.” Empreendida diligência para apuração dos fatos, consistente em imediata perseguição aos indivíduos que deflagraram os tiros contra a guarnição, dois suspeitos foram identificados e, antes de serem alcançados, adentraram em dois imóveis e fizeram um morador de refém, por mais de 3 (três) horas, sob mira de arma de fogo, na segunda residência invadida. Após intensa negociação e com a presença de Advogada, os Denunciados, ora Recorrentes, entregaram-se. Registre-se, por oportuno, terem sido apreendidos com os Pronunciados armas (dentre elas, uma granada militar) e drogas (maconha), além de outros apetrechos como balaclava, luvas, vestes camufladas, placas de colete à prova de balas, balança digital, maquineta de pagamento, tubos de vidro e microtubos de plástico.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Ofertada e recebida a Exordial Acusatória, sobreveio a instrução processual que culminou na decisão de pronúncia ora combatida. Asseverou o Magistrado de piso, na oportunidade, que a materialidade e os indícios de autoria delitiva se revelam, principalmente, pela prova testemunhal produzida. Arremata o Douto
Juiz
de piso, nessa senda, q
ue “
Em face do arcabouço probatório revelar os acusados como supostos agentes ou partícipes do fato em comento e dos crimes conexos e como a materialidade exsurge do feito, a solução jurídica para o caso concreto posto para o pronunciamento judicial é a submissão de Guilherme Meireles Barreto e Ruan Soares Araújo dos Santos a julgamento pelo Tribunal Popular, oportunidade em que se cogitará da real culpabilidade de cada um deles em relação ao incidente delituoso
.” Inconformados, os Réus Pronunciados interpuseram os respectivos Recursos
Stricto Sensu
. Alega o Recorrente Ruan Soares Araújo dos Santos a necessidade de sua impronúncia, haja vista a inexistência de indícios de autoria acerca da sua participação no evento delituoso, argumentando, outrossim, a ausência de prova dos crimes conexos imputados no
decisum
farpeado. Sustenta, ademais, a ausência de perícia no local dos fatos, que resulta na inobservância do Art. 158 do Código de Processo Penal. Conclui, nessa senda, que tal circunstância “viola o princípio da verdade real e impede a correta aferição da materialidade e autoria, tornando a decisão de pronúncia insustentável.” Aduz, noutro giro, que “A sentença, ao confirmar a pronúncia sem suprir essa deficiência, ratificou uma imputação genérica, impedindo a defesa de exercer plenamente o contraditório”, de modo que o provimento jurisdicional fustigado é nulo por deficiência de fundamentação. O Recorrente Guilherme Meireles Barreto, por sua vez, pugna também pela absolvição sumária ou impronúncia, argumentando, preliminarmente, a ausência de fundamentação da pronúncia. Alega, no mérito, em apertada síntese, que “O nobre representante do Ministério Público não conseguiu demonstrar prova segura que vincule o Recorrente as evidenciadas.” Arremata, nesse sentido, que “Se não há elementos sólidos que vinculem o acusado ao crime, a solução correta é a de impronúncia ou absolvição sumária [...].”

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Nívea Cristina Pinheiro Leite, pugna pelo desprovimento dos Recursos e consequente mantença
in totum
da pronúncia. Sustenta, nessa senda, em apertado resumo, que “Os indícios de autoria encontram-se evidenciados sobretudo pelos depoimentos firmes e harmônicos dos agentes policiais Raymundo José Cerqueira Santos, Cristiano Barbosa de Mattos e Márcio Santos Conceição, envolvidos na ocorrência, bem como pelo relato da vítima, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, além dos elementos materiais apreendidos no contexto dos fatos, consistentes em armas de fogo, munições, substância entorpecente e demais objetos relacionados à empreitada criminosa, os quais reforçam, em sede de juízo de admissibilidade da acusação, a vinculação dos acusados aos fatos narrados na exordial acusatória.”

5.
PRELIMINAR, AVENTADA PELO RECORRENTE GUILHERME MEIRELES BARRETO, DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
De início, tem-se que de acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”
Com efeito, tem-se que a jurisprudência esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema em discussão, apregoa que “A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade do crime, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Nesse sentido, consigna o Tribunal da Cidadania que “A fundamentação sucinta da decisão de pronúncia não equivale à ausência de fundamentação [...].” (HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025). Registre-se, ademais, que “Consoante a jurisprudência deste STJ, não há nulidade da decisão de pronúncia que apenas relata os indícios que embasaram sua convicção, como forma de fundamentar a submissão do réu a julgamento pelo tribunal do júri”, sendo válido salientar que, ainda com base nos precedentes da Corte Infraconstitucional, “A pronúncia [...] ao final da primeira fase do procedimento do júri, não exige a comprovação cabal da autoria, satisfazendo-se com indícios de que a ré teria cometido o crime.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.108.697/RJ, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Isto posto, constatado que a Denúncia atende aos requisitos no Art. 41 do CPP e a decisão de pronúncia que a acata mostra-se regularmente motivada, respeitando o quanto disposto no Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, insubsistentes se mostram as alegações de nulidade do
decisum
nessa senda.

6.
DECISÃO DE PRONÚNCIA EFETIVAMENTE MOTIVADA. ABSOLVIÇÃO E DESPRONÚNCIA QUE SE REVELAM INVIÁVEIS.
Importa destacar, ademais, que “A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural.” (AgRg no AREsp n. 2.773.562/SE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025
). Dito isto, convém repisar que “Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.” (AREsp n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).
Com efeito, no caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia que
a prova oral, produzi
d
a em instrução processual,

comprova a materialidade delitiva e os indícios de autoria.
O
bserva-se da análise dos depoimentos colhidos,
perante a Autoridade Judicial e sob o crivo das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa,
que a guarnição policial foi recebida a tiros quando adentrou, em operação, à Rua Paraíba, no Bairro Tancredo Neves, nesta Capital. Compreende-se, ainda, que

em tese
Ruan e Guilherme foram perseguidos, deflagraram disparos de arma de fogo contra os agentes estatais que estavam em seu encalço, invadiram residências e mantiveram um refém em cárcere privado, que só foi liberado após intensa negociação
pelo prazo de 3 (três) horas
.
F
orçoso reconhecer, na situação em espeque, a necessidade de preservação da competência do juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Júri Popular, com fulcro no Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da C
RFB/1988.

7.
DOS CRIMES CONEXOS.

A respeito dos delitos conexos, “É
entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024
). A esse respeito, insta frisar que além de os Recorrentes terem feito uma pessoa como refém, após perseguição policial, em sua posse foram apreendidos artefatos bélicos, drogas e apetrechos, de modo que o Conselho de Sentença igualmente deve deliberar acerca da prática dos delitos de cárcere privado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

8.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AVENTADA PELO RECORRENTE GUILHERME MEIRELES BARRETO, REJEITADA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA
POR TODOS OS SEUS TERMOS
, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
s

Recurso
s
em Sentido Estrito nº
8064486-34.2023.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
s

Ruan
Soares
Araújo dos Santos
e
Guilherme Meireles Barretos

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11